Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015038-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento a recurso especial. O fundamento utilizado foi o artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema 1.051 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravantes sustentam que os honorários advocatícios devem seguir a natureza jurídica do crédito principal, pois a obrigação que deu origem à execução foi constituída antes do pedido de recuperação judicial. Argumentam que o fato gerador relevante para a definição da natureza do crédito deve ser a data do ajuizamento da ação executiva, e não a da sentença que os arbitrou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, devem ser classificados como crédito concursal ou extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador a sentença ou ato jurisdicional equivalente que os fixa, conforme decidido no Tema 1.051 da sistemática de recursos repetitivos.

Quando a sentença que arbitra os honorários advocatícios é proferida após o pedido de recuperação judicial, os créditos dela decorrentes possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial.

O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STJ, aplicando corretamente a orientação de que o fato gerador define a classificação do crédito.

A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência consolidada do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador a sentença ou ato jurisdicional equivalente que os fixa.

Se a sentença que arbitrou os honorários foi proferida após o pedido de recuperação judicial, os créditos dela decorrentes possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Corte Especial; STJ, AgInt no AREsp 2.688.304/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN 20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1015038-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO:

EVALDO REZENDE FERNANDES

Vistos

Trata-se de agravo interno interposto por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, contra a decisão da Vice-Presidência que, negou seguimento ao seu recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.145 do STJ) (id 245700687).

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou de forma equivocada o entendimento do Tema 1.051 dos Recursos Repetitivos, pois os honorários advocatícios, por serem acessórios ao crédito principal, devem seguir a mesma natureza jurídica deste último.

Sustentam que o vínculo jurídico que originou a obrigação principal foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, sendo que a ação executiva que deu origem aos honorários foi ajuizada em 31/08/2016, enquanto o pedido de recuperação ocorreu somente em 2017.

Argumentam que o fato gerador relevante para determinar a natureza do crédito não deve ser a data da sentença que arbitrou os honorários (16/11/2022), mas sim a data do ajuizamento da ação executiva.

Aduzem que a interpretação formalista adotada pela decisão agravada contraria a lógica do sistema recuperacional estabelecido no artigo 47 da Lei 11.101/2005, pois compromete o princípio da preservação da empresa e a continuidade do negócio.

Asseveram que o pagamento preferencial dos honorários advocatícios fora do plano de recuperação viola o princípio da paridade de credores previsto no artigo 126 da Lei 11.101/2005, criando uma situação injusta que favorece advogados em detrimento dos demais credores.

Apontam que a ação de execução principal foi extinta justamente porque o crédito principal se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo injusto que os patronos recebam pelos honorários antes mesmo do próprio cliente. Indicam que o pagamento preferencial dos honorários pode inviabilizar a recuperação judicial, pois a continuidade da empresa depende do cumprimento rigoroso do plano aprovado pelos credores.

Concluem no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de ponderação na aplicação dos temas repetitivos para evitar decisões que prejudiquem a preservação da empresa. Requerem o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se o seguimento do recurso especial.

Recurso tempestivo (id 251917681).

Sem contrarrazões (id 258291186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Registre-se, inicialmente, que a questão objeto do presente agravo interno cinge-se à alegação dos agravantes de que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, devem ser considerados créditos concursais, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial, porque o vínculo jurídico que originou a obrigação principal foi constituído antes do pedido de recuperação.

Argumentam, assim, que o fato gerador relevante para determinar a natureza do crédito não deve ser a data da sentença que arbitrou os honorários, mas sim a data do ajuizamento da ação executiva.

A decisão recorrida, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no REsp 1.843.332/RS e outros (Tema 1.051/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após analisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não se constata razões para modificar a decisão anteriormente proferida.

De fato, os agravantes impugnam a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão de o entendimento firmado no acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, julgado no REsp n. 1.843.332/RS, cuja tese foi assim definida:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
.

No entanto, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no Tema 1.051, isto é, de que
"é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. Confira-se trecho do mencionado voto:

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Em análise ao acórdão objeto do recurso especial, constata-se que o órgão julgador concluiu,
in verbis
:

"(...) o pedido de processamento da recuperação judicial ocorreu em 2017 e o v. acórdão executado, que é o fato gerador do crédito discutido nos autos, se deu em 16.11.2022 (id. 111475928 – autos de origem).

Dessa forma, não há dúvida quanto à aplicação do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que 'Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos'.

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem o condutor do feito, uma vez que o crédito perseguido pelo credor, ora agravado, constituiu-se após o pedido de recuperação pelos devedores, ora recorrentes, não se sujeitando ao feito recuperacional"
(id 230268671 - Pág. 4).

Diante desse quadro, concluiu-se que o aresto objeto do recurso especial se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Construtora Artec S/A - em recuperação judicial contra decisão monocrática de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, ao entender que os honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza de crédito extraconcursal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, devem ser classificados como crédito extraconcursal ou concursal no âmbito da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal, uma vez que se originam de fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial.

4. A Súmula n. 83/STJ veda o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do tribunal.

IV. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 2.688.304/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Dessa forma, verifica-se que os agravantes não trouxeram argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, em aplicação do Tema 1.051 da sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno, porém
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025